Tribunal: STF
Processo: AI 777541
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nulidade das interceptações telefônicas realizadas. Inocorrência. Escutas realizadas com autorização judicial, respaldada na legislação vigente. 4. Ausência de fundamentação na dosimetria da pena. Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da CF. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 5. Pretensão de reconhecimento da absorção do crime de peculato pelo estelionato. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.